Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-92.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002207-92.2023.8.05.0039

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

EMBARGADO: IRON HOUSE EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s):
TACIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL. LC 116/2003, ARTS. 3º E 4º. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a incompetência tributária municipal para cobrança de ISSQN sobre serviços de consultoria prestados pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de contradição e omissão no acórdão que teria deixado de analisar adequadamente o conjunto probatório demonstrativo da existência de estabelecimento prestador da empresa no Município de Camaçari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não apontam vícios efetivos no julgado, mas apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria de mérito já enfrentada exaurientemente pelo Colegiado.

4. O acórdão embargado examinou todas as questões relevantes, aplicando a legislação de regência (LC 116/2003, arts. 3º e 4º) e a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 354 (REsp 1.060.210/SC).

5. Não há contradição entre reconhecer a presença de funcionários e equipamentos em Camaçari e concluir pela tributação em Recife, onde se concentravam o planejamento, a direção e as decisões estratégicas dos serviços.

6. O estabelecimento prestador, para fins de competência tributária do ISSQN, caracteriza-se pelo local onde se concentra o poder decisório e a direção geral da atividade empresarial, sendo insuficiente o mero deslocamento de recursos humanos e materiais. Precedentes do STJ.

7. Conforme consignado do aresto impugnado, os elementos dos autos demonstraram apenas deslocamento temporário de pessoal e equipamentos para acompanhamento da obra, sem instalação de núcleo decisório autônomo, permanecendo as decisões estratégicas e a gestão na sede da empresa em Recife.
As notas fiscais foram emitidas pela sede em Recife, evidenciando que o núcleo de gestão e faturamento permaneceu naquela localidade.

8. Ademais, o magistrado não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para justificar a conclusão adotada.
Omissão não configurada na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela parte, valorando as provas de forma diversa da pretendida, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 156, III; LC 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.060.210/SC (Tema 354), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 28.11.2012, DJe 05.03.2013; AgInt no AREsp 1.718.563/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 01.03.2021, DJe 08.03.2021; AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 23.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível sob nº.8002207-92.2023.8.05.0039, em que figuram embargante e embargada, respectivamente, MUNICIPIO DE CAMACARI e IRON HOUSE EMPREENDIMENTOS S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR os embargos de declaração,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA